Tribunal: TJSP
Processo: 1002767-78.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO. "GOLPE DO BOLETO". FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida.
Utilização indevida dos dados da autora por terceiros, fraudadores.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO. "GOLPE DO BOLETO". FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida.
Utilização indevida dos dados da autora por terceiros, fraudadores.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ).
Quitação do contrato de financiamento, com determinação para suspensão das cobranças, baixa da restrição financeira junto ao Detran e baixa de intenção de gravame sobre o veículo, que se mostra correta.
Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002767-78.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada SUELI MARTIMIANO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-78.2019.8.26.0664 -Voto no 1528
2
VOTO No 1528
APELAÇÃO No 1002767-78.2019.8.26.0664
COMARCA: Votuporanga
APELANTE: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
APELADA: Sueli Martimiano de Oliveira
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. André Pasquale Rocco
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO
DE
DÉBITO.
“GOLPE
DO
BOLETO”.
FRAUDE
PRATICADA POR TERCEIRO. Sentença de parcial
procedência. Insurgência da requerida.
Utilização indevida dos dados da autora por terceiros,
fraudadores.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ).
Quitação do contrato de financiamento, com determinação
para suspensão das cobranças, baixa da restrição financeira
junto ao Detran e baixa de intenção de gravame sobre o
veículo, que se mostra correta.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls.137/140 que julgou parcialmente procedente a ação para
declarar a quitação do contrato de financiamento no 1/12018000195216,
determinando que o réu procede à suspensão das cobranças, a baixa da restrição
financeira junto ao Detran e baixa de intenção de gravame sobre o veículo. Em razão
da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade judicial
concedida à autora.
A requerida, ora apelante, requereu, em síntese, a total
improcedência da ação (fls.142/153).
Recurso tempestivo e contrariado a fls.159/170.
O recurso foi distribuído, inicialmente, para a 25a Câmara de
Direito Privado, que não conheceu do recurso, com determinação para redistribuição
(fls.174/177).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-78.2019.8.26.0664 -Voto no 1528
3
A controvérsia dos autos consiste em verificar o pagamento
das parcelas 34 a 38, do contrato de financiamento de veículo no 1/12018000195216,
no valor de R$4.500,00, para quitação da avença.
A autora firmou com a empresa-ré, ora apelante, BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO o
contrato de financiamento de veículo. Recebeu via e-mail proposta de acordo (fls.26)
e efetuou o pagamento do boleto, no valor de R$4.500,00, em 23/01/2019 (fl.25).
Constata-se que os valores foram direcionados à conta
pertencente ao Banco Inter S/A constando, ainda, como Sacador/Avalista a empresa-
ré (fl.131). Após o pagamento, entrou em contato com a BV Financeira solicitando a
carta de quitação do veículo e dar andamento à solicitação de baixa no gravame,
quando foi informada que não foi realizado pagamento.
O boleto de fls.131 foi emitido por uma associação
criminosa, que opera, muitas vezes, usando todo o sistema da instituição financeira.
A requerente ingressa em uma órbita de pânico, porque os estelionatários lhe
fornecem todos os dados da empresa para conferência. O boleto emitido expõe a
semelhança com o banco oficial, que, evidentemente age com negligência, porque as
organizações e/ou associações criminosas contam sempre com funcionários da casa
bancária, conforme investigações criminais. Cabe à instituição financeira o ônus
comprovar a idoneidade de seu sistema de segurança e, no caso concreto, referido
sistema se mostrou falho, pois os criminosos tiveram acesso a todos os dados
cadastrais e sigilosos da autora, o que fere o art. 5o, X, da Constituição Federal.
A autora foi vitimada pelo chamado “golpe do boleto”,
consistente na emissão de boleto fraudado e na falha no fornecimento da necessária
proteção ao cliente, permitindo o acesso a informações sigilosas, por intermédio da
ação de fraudados, que procederam à alteração dos dados (código de barras e número
do boleto), referentes à pessoa a ser favorecida pelo pagamento. Ademais, o boleto
falso foi emitido com informações corretas da contratante, identificação do contrato e
valor semelhante ao saldo devedor em aberto.
Cabe ressaltar que é de incumbência da instituição financeira
a checagem, em tempo real, da regularidade da emissão do boleto. O sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-78.2019.8.26.0664 -Voto no 1528
4
detecção de fraude deve ser acionado de maneira automática para impedir que as
operações se concretizassem. A instituição financeira deveria tomar as cautelas
necessárias para a constatação da irregularidade de aludidas transações, o que não
ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos suportados pela autora.
Neste aspecto reside a culpa da ré, na modalidade da
negligência (artigo 186 do Código Civil). A participação da autora (com vontade
viciada) para o desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade, que no
contexto também é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Já o § 1o do mencionado dispositivo legal prescreve que:
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar”.
Assim, a prova apresentada nos autos corresponde à narrativa
da inicial. Os requerentes foram induzidos a erro por pessoas que detinham
informações de seus dados pessoais e bancários sigilosos, como já se assinalou. Tal
circunstância seria suficiente para caracterizar a falha na segurança da Instituição
Financeira.
Não há, pois, que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros. A esse respeito, registra-se que a autora trouxe aos autos comprovantes de
pagamento do boleto no valor de R$4.500,00 (fls.25).
Como bem observado pelo Juízo de Primeira Instância:
“Aliás, nota-se que o valor pago pela autora, em janeiro/2019 (R$4.500,00), é
superior, inclusive, ao valor indicado na proposta de acordo enviada posteriormente
(em março de 2019) pela ré à autora (R$3.400,00), através de assessoria jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-78.2019.8.26.0664 -Voto no 1528
5
(fls. 26), o que indica que o valor correspondente ao boleto bancário pago pela
autora seria suficiente para quitar o financiamento em questão.
Por esses motivos, caberia à instituição financeira as devidas
cautelas para certificar-se se sobre o suposto débito e o efetivo pagamento, sendo
indevidas, portanto, as cobranças e a restrição nos dados do veículo.
Assim, de rigor o reconhecimento da quitação do débito pela
autora, cabendo à requerida as providencias necessárias para suspender as
cobrança e a baixa da restrição financeira (junto ao Detran/dados do veículo fls.
35), caso ainda não o tenha feito por ocasião da concessão da tutela antecipada, e
ainda providenciar a baixa no gravame constante no veículo (fls. 34).”
A empresa-ré deve responder pelos danos causados,
porquanto integrantes da cadeia de fornecedores. Trata-se de fortuito interno a ser
suportado pelo prestador do serviço. A respeito, confira-se o enunciado no 479 da
Súmula de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Sobre o tema, confira-se:
Apelação Ação de indenização por danos materiais e
morais "Golpe do boleto" Procedência parcial
Apelo interposto pelo Banco do Brasil requerendo a
inversão do julgado Razões recursais dissociadas da
fundamentação da r. sentença Inobservância do artigo
1.010, inciso II, do NCPC
Fraude ocorrida no
momento de impressão de boletos nos sistemas dos
bancos réus, culminando no desvio dos valores quitados
pela autora na data do vencimento à terceiros

Reconhecimento
da
responsabilidade
civil
das
instituições bancárias, inclusive daquela onde foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002767-78.2019.8.26.0664 -Voto no 1528
6
realizado o pagamento dos títulos diretamente no caixa
da agência bancária, em relação aos prejuízos materiais
sofridos pela autora que merece ser mantido

Responsabilidade dos bancos que é de caráter objetivo
Evidenciada a falha na segurança dos sistemas
bancários
Inexistência, contudo, de ato ilícito a
ensejar a obrigação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais Não inclusão do nome
da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito
Ausência de prova do abalo sofrido
Mantida a
ilegitimidade de parte das instituições financeiras que
somente receberam os depósitos dos valores desviados
pelo golpe em contas pertencentes a seus correntistas
Verba honorária fixada em favor da autora que não
merece ser majorada Recurso do Banco do Brasil não
conhecido, acolhido parcialmente os dos Bancos
Bradesco e Itaú, e negado provimento ao da autora.
(TJSP; Apelação Cível 0000331-10.2015.8.26.0146;
Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cordeirópolis -
Vara Única; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de
Registro: 05/02/2019).
Nessas circunstâncias, fica mantida a r. sentença que declarou
quitado o contrato de financiamento no 1/12018000195216, com determinação para
suspensão das cobranças, baixa da restrição financeira e baixa de intenção do
gravame sobre o veículo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator